Tribunal: STF
Processo: RE 74609
Classe: RE
Órgão julgador: ANTONIO NEDER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1975-11-11
Data de publicação: 1975-11-11

Ementa:
1. NÃO OFENDE O ART. 5º, B, DO DEC. N. 24.150-34, SENÃO QUE LHE CONFERE INTERPRETAÇÃO QUE SEU TEXTO COMPORTA, O ACÓRDÃO QUE NEGA AO LOCATÁRIO O RENOVAMENTO DA LOCAÇÃO PELO FATO DE, NA VIGÊNCIA DO
CONTRATO, HAVER SIDO CHAMADO A RESPONDER A TRÊS AÇÕES DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO DO ALUGUEL, EMBORA HOUVESSE, EM CADA UMA DELAS, PURGADO A CULPOSA DEMORA EM QUE INCORREU. 
2. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE É NEGADO CONHECIMENTO.